Tribunal: TCU
Processo: 011.888/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com priorizados/selecionados pela SEFIP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de Amilton Silva Santos (XXX.440.627-XX); Ana Maria Soares de Oliveira (XXX.673.315-XX); Antonio Carlos de Carvalho Rodrigues (XXX.145.327-XX); Antonio Felipe da Silva (XXX.483.342-XX, vinculados ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto), submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, art.7o, inciso I, e art.9o, da Resolução-TCU 353/2023 em: 9.1 registrar os atos de aposentadoria de Antônio Felipe da Silva (XXX.483.342-XX) e Ana Maria Soares De Oliveira (XXX.673.315-XX); 9.2 considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de aposentadoria de Amilton Silva Santos (XXX.440.627-XX) e Antonio Carlos de Carvalho Rodrigues (XXX.145.327-XX); 9.3 dar ciência deste acórdão ao órgão de origem e ao interessado, informando de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;